Tribunal: TJDFT
Processo: 0725471-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725471-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. V. S. F. AGRAVADO: Q. R. F. Despacho Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por D. V. S. F. contra a decisão interlocutória proferida pela 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, em ação de revisão de guarda e regulamentação de visitas (autos no 0713980-77.2019.8.07.0020), indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados pelo agravante relacionados à alteração do regime de vista e disponibilização do telefone celular da babá para comunicação com a criança (ID no 12743930). Ciente quanto à petição de ID no 14158354 e seguintes. Mantenha-se em pauta de julgamento. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro